Tribunal: TJBA
Processo: 0362649-56.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0362649-56.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO ALVES DE BRITO Advogado(s):RONALDO MENDES DIAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA REPETITIVO 1.313 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O Estado da Bahia opõe embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 700.000,00). O embargante alega omissão e necessidade de adequação jurisprudencial, sustentando que, em demandas de saúde pública, o proveito econômico é inestimável, devendo os honorários ser fixados por equidade e não sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se, nas demandas contra a Fazenda Pública que visam ao fornecimento de tratamento de saúde, os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) ou por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), à luz do recente Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado fundamentou-se no Tema 1.076 do STJ para vedar a equidade em causas de valor elevado. Contudo, sobreveio julgamento do Tema 1.313 pelo STJ, específico para demandas de saúde pública, que possui caráter vinculante e aplicação imediata aos processos em curso. A tese fixada no Tema 1.313 estabelece que: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC". O STJ definiu que o direito à saúde e à vida possui valor inestimável, não mensurável economicamente, o que atrai a incidência da regra excepcional do art. 85, § 8º, do CPC, independentemente do valor atribuído à causa. Diante do precedente vinculante específico, impõe-se a revisão do julgado para afastar a fixação percentual sobre o valor da causa e arbitrar os honorários por equidade, em montante que remunere dignamente o advogado sem onerar excessivamente o erário. IV. DISPOSITIVO Embargos acolhidos. Acórdão reformado para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0362649-56.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANTONIO ALVES DE BRITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os aclaratórios, nos termos do voto do relator.